Tribunal: STF
Processo: HC 86459
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECLASSIFICAÇÃO TIPOLÓGICA DE CRIME COMUM
   PARA CRIME MILITAR. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI N° 8.072/90.
   IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
   LEGITIMIDADE DA DIFERENÇA DE TRATAMENTO.
A diferença de
   tratamento legal entre os crimes comuns e os crimes militares,
   mesmo em se tratando de crimes militares impróprios, não revela
   inconstitucionalidade, pois o Código Penal Militar não institui
   privilégios. Ao contrário, em muitos pontos, o tratamento
   dispensado ao autor de um delito é mais gravoso do que aquele do
   Código Penal comum (RE 115.770/RJ).
O que se pretende, neste
   habeas, é a aplicação do Código Penal Militar apenas na parte que
   interessa ao paciente. Entretanto, isto representaria a criação
   de uma norma híbrida, em parte composta pelo Código Penal Militar
   e, em outra parte, pelo Código Penal comum. Isto, evidentemente,
   violaria o princípio da reserva legal e o próprio princípio da
   separação de poderes.
Ordem parcialmente concedida, apenas para
   determinar que o juízo das execuções penais analise se o paciente
   faz jus à progressão de regime prisional, tendo em vista a
   declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n°
   8.072/90 (HC 82.959/SP).